Tribunal: TJMT
Processo: 1006733-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006733-84.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CAIXA SEGURADORA S/A em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Cobertura de Sinistro e Imóvel com risco de Desmoronamento n.o 1060753-33.2019.8.11.0041, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado por SIMONE LORENZET para determinar que a Seguradora promova os reparos na estrutura da casa, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Além disso, inverteu o ônus probandi.
Em suas razões recursais, a Agravante alega que os requisitos do art. 300 do CPC, imprescindíveis para o deferimento da medida liminar, não foram demonstrados pela Autora/Agravada.
Assevera que a multa cominatória foi arbitrada em valor desproporcional e desarrazoado.
Aduz que o prazo fixado para o cumprimento da ordem judicial é exíguo e merece ser estendido.
Acentua a impossibilidade de inversão do ônus da prova, pois as regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos contratos de seguro vinculados ao Sistema Financeiro Habitacional.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do recurso para a reforma da decisão objurgada.
Eis o relatório. DECIDO.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao RECURSO, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que a Recorrente comprove a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam deferido a media liminar. Além, é claro, da probabilidade de o Agravo de Instrumento ser provido.
Na hipótese, da leitura da Inicial deste recurso, verifica-se que sem qualquer exposição de fundamento prévio, a Agravante formulou pedido liminar somente na parte final da petição, nos seguintes termos:
[...]VII. CONCLUSÃO
Diante todo o exposto, requer-se a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. [...]
Portanto, não estando demonstrados os requisitos necessários para a concessão da liminar recursal pretendida, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravado para, nos termos do art. 1.019, II do CPC, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora